Tribunal: TJDFT
Processo: 0744416-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO. ENUNCIADO 93 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que acolheu parcialmente o pedido da autora para determinar que o Distrito Federal providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela área técnica e a ordem cronológica dos pacientes, responsável pelo fornecimento do aparelho em questão, da Secretaria de Saúde, o fornecimento de CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA à autora.
2. Pede a reforma da sentença, inclusive com pedido de tutela antecipada recursal, para que a cadeira seja fornecida no prazo de 5 (cinco) dias.
3. Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

4. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID. 52664595 pelo improvimento do recurso. Manifestação do Ministério Público pelo provimento do recurso, ID. 53872386.

5. Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).

6. Espera excessiva. O parâmetro técnico de espera excessiva de paciente do SUS, que corresponde à mora do Estado, foi estabelecido pelo Fórum Nacional de Saúde do CNJ, por meio do Enunciado n. 93: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Este é o entendimento que tem prevalecido nesta Turma para considerar o tempo entre a propositura da ação e a prolação da sentença para o cálculo da espera excessiva. Nesse sentido, colaciono julgados desta Turma: I) Acórdão 1750161, Relatora: Giselle Rocha Raposo, data do julgamento: 28/08/2023, publicado no DJE de 05/09/2023: “JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO SEM PRAZO PARA CUMPRIMENTO. CONSULTA MÉDICA. INSERÇÃO NO SISREG III SUPERIOR A CEM DIAS. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”; II) Acórdão 1750026, Relatora: Marília de Ávila e Silva Sampaio, data do julgamento: 28/08/2023, publicado no DJE de 05/09/2023: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. PROCEDIMENTO CLÍNICO. REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR. SISTEMA DE REGULAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. AMARELO-URGÊNCIA. PACIENTE IDOSA. DELIMITAÇÃO DO PRAZO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”; III) Acórdão 1750116, Relatora: Silvana da Silva Chaves, data do julgamento: 28/08/2023, publicado no DJE de 05/09/2023: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONSULTA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
7. No presente caso, a recorrente é paciente com 77 (setenta e sete) anos de idade com diagnóstico de gonartrose grave, coxartrose e artrose na coluna, com diversas comorbidades, e, conforme documentos médicos acostados aos autos, o equipamento deve ser disponibilizado com urgência, de forma imediata, diante das dificuldades de mobilidade de grau grave. A paciente realizou cadastro no Programa de Órtese e Próteses da SES-DF e se encontra na fila de espera para recebimento da cadeira motorizada desde 03/03/2023. A paciente aguarda há mais 8 (oito) meses o fornecimento do equipamento.
8. Desse modo, considerando o tempo de espera para o fornecimento do equipamento e por se tratar de paciente idosa, que possui prioridade de atendimento, já transcorreu o prazo razoável para o fornecimento da cadeira. Não há notícia de que o equipamento foi fornecido nesse período. Resta, demonstrada, pois, a demora excessiva para cumprimento da obrigação pelo Poder Público. Cabível, portanto, a fixação de prazo para cumprimento da obrigação reconhecida na sentença é medida que se impõe. Sentença parcialmente reformada para fixar o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da obrigação, a contar da intimação, sob pena de cumprimento por intermédio de terceiro, às expensas do réu.
9. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para fixar o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da obrigação, a contar da intimação, sob pena de cumprimento por intermédio de terceiro, às expensas do réu.

10. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
12. Determino a intimação do Núcleo de Judicialização da SES/DF e da Secretaria de Saúde/DF por meio de Oficial de Justiça.